Tribunal: TJES
Processo: 5004614-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004614-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KAROLINE COUTINHO DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4614-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KAROLINE COUTINHO DOS SANTOS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Karoli
ne C
o
utinh
o do
s Sa
ntos
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
4ª
V
ar
a d
a Faze
nda Pú
blica Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitór
ia, que, em açã
o ord
inária
promovida contra o Es
tado do Espíri
to San
t
o e o
Instituto AOCP, indeferi
u tutela de urgência requerida
p
ara
que fosse determinada a co
rreção de

su
a prov
a
de redação, realizada no conc
urso público para admissão ao curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Sustenta que: (1)
o concurso público par
a admissão ao cu
rs
o de formação
de oficiai
s
da
Polícia Militar do Estado do Espírito Sant
o
foi
inaugurado pelo Edital
nº 3/2018,
que
previa o provimento inicial de trinta vag
as;
(2) consta do referido edital que
a banca
exam
inadora
realiz
aria a corre
ção das provas de redação dos candidatos que obtivessem as quatrocentas melhores notas na prova objetiva, além daqueles que obtivessem a mesma nota que o candidato que obteve a quadri
n
gentésima melhor
nota; (3)
para c
orreção da
redação, o candidato t
ambém de
veria obter, no mínimo, quarenta por cento de acertos na prova objetiva e,
no mínimo, vinte por cento
de acertos
em cada área de conhecimento
;
(4)
embora
tenham sido inscri
tos mais de sete mil candid
atos no
concurso público, somente quatrocentos e quarenta e seis tiveram suas redações corrigidas; (5)
dentre os candidatos que tiveram suas r
edações corrigidas, a menor nota obtida na prova objetiva foi sessenta e um pontos; (6) em julho de 2020 foi ampliado
para oitenta
o número de vagas que seriam providas pelo concurso público; (6) obteve a pontuação superior ao mínimo de quarenta por cento de acertos e vinte por cento de acertos em cada área de conhecimento; (7)
com a ampliação do número de vagas, o número de candidatos cujas redações devem ser corrigidas deve ser proporcionalmente ampliado, para que, no total, sejam corrigidas mil e sessenta e seis redações; (8)
não teve a oportunidade de ter sua redação corrigida; e (9) sua desclassificação não se justifica em razão do aumento de vagas, devendo ser preservada a proporcionalidade original entre o número de vagas que serão providas e o número de redações que serão corrigidas.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 1573860).

O Instituto AOCP (id. 1724548) alega que: (1) a linha de corte de quatrocentos candidatos para a correção da prova de redação não está atrelada ao número de vagas ofertadas; (2) o número de candidatos classificados e aprovados supera o número de vagas ofertadas; (3) foram observadas todas as regras do edital; (4) o acolhimento da tese da agravante implicaria a modificação de todas as regras do certame; (5) não foi praticado ato ilegal; (6) o Poder Judiciário não pode rever os critérios de elaboração e de correção dos exames aplicados em concursos públicos; (7) é constitucional a cláusula de barreira; e (8) a exigência imposta no edital não pode ser afastada, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

O Estado do Espírito Santo (id. 1779967) sustenta que: (1) as regras do edital do concurso vinculam tanto a administração quanto os candidatos; (2) consta do edital linha de corte para a correção da prova de redação, estipulando a convocação dos quatrocentos candidatos com melhor classificação nas etapas anteriores; (3) é constitucional a cláusula de barreira; (4) não há perigo de dano grave ou de difícil reparação; e (5) o Poder Judiciário não pode rever os critérios adotados por banca examinadora.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004614-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KAROLINE COUTINHO DOS SANTOS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
.
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.739/AL, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.

Transcrevo a ementa do referido julgado:

“
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.”

(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Por oportuno, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do referido acórdão:

“
É fato que, em vista do crescente número de candidatos ao ingresso nas carreiras públicas, é cada vez mais usual que os editais dos concursos públicos estipulem critérios que restrinjam a convocação de candidatos de uma fase para outra dos certames. As regras editalícias que impedem o candidato de prosseguir no certame, denominadas
regras restritivas
, subdividem-se em
eliminatórias
e
cláusulas de barreira
.

As regras eliminatórias preveem, por exemplo, a exclusão dos candidatos que não acertarem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das questões objetivas de cada matéria. Outro bom exemplo de regra eliminatória é o exame de aptidão física. Esse tipo de regra editalícia, como se vê, prevê como resultado de sua aplicação a eliminação do candidato do certame público por insuficiência em algum aspecto de seu desempenho.

Além disso, é comum que se conjugue, ainda, outra regra que restringe o número de candidatos para a fase seguinte do concurso, determinando-se que, no universo de candidatos que não foram excluídos pela regra eliminatória, participará da etapa subsequente apenas número predeterminado de candidatos, contemplando-se somente os mais bem classificados. Essas são as denominadas “cláusulas de barreira”, que não produzem a eliminação por insuficiência de desempenho nas provas do certame, mas apenas estipulam um corte deliberado no número de candidatos que poderão participar de fase posterior, comumente as fases dos exames psicotécnicos ou dos cursos de formação.

Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido (v.g.: mínimo de acertos, tempo mínimo de prova), obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os melhores classificados, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital.

(...)

Regras diferenciadoras de candidatos em concursos públicos, que igualmente utilizem fatores de discrímen relacionados ao desempenho meritório do candidato ou à sua classificação no certame, também podem estar justificadas em razão da necessidade da Administração Pública de realização eficiente e eficaz do concurso. Muitas vezes, como parece óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator imprescindível para sua concretização com base na exigência constitucional de eficiência. Parece sensato considerar, nessa linha, que essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica com o número de vagas oferecido no edital, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do certame.

São critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso, e justamente por isso,
as regras restritivas em editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas (e assim justificadas) em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade (e também o princípio da impessoalidade) no âmbito do concurso público
.” (destaques no original)

O Edital nº 3/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, inaugurou o concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Previa, originalmente, o provimento de trinta vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes e a realização de dez etapas, sendo a primeira consistente em exame intelectual, compreendendo prova objetiva e prova de redação.

De acordo com o item 9.2.3 do referido edital, a prova objetiva seria composta por oitenta questões, subdivida em quinze questões de língua portuguesa, quinze questões de raciocínio lógico e matemático, quinze questões de noções de informática e quarenta questões de conhecimentos específicos.

E o item 9.2.4 do edital estabelecia que para aprovação na prova objetiva o candidato deveria obter, no mínimo, quarenta por cento da pontuação máxima possível e, cumulativamente, no mínimo, vinte por cento da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento.

Ocorre que a obtenção da pontuação mínima exigida no item 9.2.4 não foi o único critério previsto no edital para prosseguimento do candidato no concurso. Foi também estabelecida “cláusula de barreira”, estabelecendo que somente um número limitado de candidatos teriam suas redações corrigidas e estariam habilitados para prosseguir no certame.

Transcrevo o item 9.6.1 e subitens, do referido edital:

“
9.6.1 A Prova de Redação será realizada juntamente à Prova Objetiva.

9.6.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva); estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª (quadringentésima) colocação; além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

9.6.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida.

9.6.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem 9.6.1.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 9.2.4, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público.”

Verifica-se que a cláusula de barreira foi prevista mediante a fixação de um número pré-determinado de candidatos, sem se estabelecer uma proporção entre o número de vagas a serem providas e o número de candidatos “pré-selecionados”.

Ou seja, não foi previsto que o número total de redações corrigidas corresponderia a um múltiplo do número de vagas a serem providas.

Em 24 de julho de 2018 foi editado o 6º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, ampliando para oitenta o número de vagas a serem providas para o quadro de oficiais combatentes.

Ocorre que nem o 6º Termo de Retificação do Edital de Abertura e nem outro ato administrativo alterou a cláusula de barreira prevista no item 9.6.1 e subitens do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Ou seja, embora tenha sido ampliado o número de vagas a serem providas, foi conservado o mesmo número de corte para a correção das provas de redação.

E porque o número previsto na referida cláusula de barreira não foi estipulado com referência ao número de vagas que seriam providas, isto é, porque não se estabeleceu uma proporção a ser observada entre o número de vagas a serem providas e o número de candidatos habilitados na prova objetiva, a ampliação do número de vagas a serem providas não implica alteração da cláusula de barreira.

A agravante não se classificou entre os quatrocentos candidatos que obtiveram as melhores notas na prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES. Nem obteve na prova objetiva nota igual ao candidato classificado na quadringentésima colocação.

Porque não houve modificação da cláusula de barreira, nem mesmo com a ampliação
do número de vagas a serem providas, a te
se veiculada na ação ordinária ajuizada nã
o se r
evela plausível, o que torna improvável a procedência do pedido e, assim, não justifica o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Portanto, não deve se reformada a decisão recorrida.

Por essas razões,
ne
go provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004614-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KAROLINE COUTINHO DOS SANTOS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CLÁUSULA DE BARREIRA – RECURSO DESPROVIDO

1. É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

2. Se o edital não estabelece uma relação de proporção entre o número de candidatos aprovados na prova objetiva que terão suas redações corrigidas e o número de vagas a serem preenchidas ao final do certame, a alteração do edital de abertura do concurso para ampliar o número de vagas a serem preenchidas não produz automática alteração da cláusula de barreira.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.